Tribunal: TJDFT
Processo: 0730972-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AGRAVANTE REMOVIDA DA INVENTARIANÇA. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inventariança, tanto no processo de inventário como no de arrolamento, função colaborativa da atividade jurisdicional, submete-se a constante fiscalização do juiz do processo, que pode adotar providências necessárias ao seu regular andamento, tais como remoção do inventariante como medida imprescindível à regular marcha processual (artigo 622, CPC).

2. Hipótese definida pelo magistrado de origem para remoção da inventariante é aquela constante do inciso II: não dar ao inventário andamento irregular, que diversa das hipóteses de sonegação de bens e de não prestação de contas (incisos V e VI) apontadas pela agravante. E a agravante por inúmeras vezes não cumpriu as determinações do juízo, tendo-lhe sido concedidas diversas oportunidades para manifestação.

3. Além disso, em que pese tenha alegado não ter sido intimada ara promover o andamento do feito, fato é que foi intimada para dar prosseguimento ao feito na ação de inventário sob pena de remoção do encargo, bem como no incidente de remoção de inventariante para defender-se e produzir provas, conforme determina o art. 623, caput do CPC (“Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas”). Defesa exercida na petição de ID 163260457. Assim, deve ser mantido o que bem definido na decisão agravada.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.